Tribunal: STF
Processo: AR 1844
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DOS "QUINTOS" NA FORMA
DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR DA CÂMARA
 DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO PORQUE A
SEGURANÇA FORA CONCEDIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
SEM AUDIÊNCIA DA UNIÃO.
Antecipação indeferida na forma dos artigos
 273 e 489 do CPC. Ademais, o writ foi impetrado contra ato da Mesa
da Câmara dos Deputados, órgão público que tem representação
própria. Este fato levou o Relator do mandado de segurança a
indeferir a intimação pessoal da União, após o julgamento dos
embargos, por não considerá-la parte no feito, permitindo, no
entanto, que ela interviesse no processo como assistente, na forma
do art. 50 e parágrafo único do CPC. Havendo transitado em julgado
essa decisão monocrática, perde verossimilhança a atual alegação da
agravante de que é nulo o acórdão rescindendo porque proferido sem
sua prévia audiência.
Agravo regimental desprovido.